Tribunal: TJMT
Processo: 1041874-93.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041874-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO ABADE LUSVARGHI - CPF: 021.743.901-24 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (RECORRIDO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO ABADE LUSVARGHI - CPF: 021.743.901-24 (RECORRIDO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041874-93.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sylvio Feitosa de Freitas

Recorrido(s):

Carlos Augusto Abade Lusvarghi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Exequente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que opôs impugnação ao cumprimento de sentença do qual independe da garantia de juízo, bem como aponta a existência de excesso na execução.

2. A sistemática dos Juizados Especiais prevê que o devedor poderá oferecer Embargos à Execução quando versar sobre excesso de execução ou erro de cálculo, o que é caso em comento, entretanto, a manifestação do devedor deve ser recebida como Embargos à Execução e não como Impugnação ao Cumprimento da Sentença, isto porque, deve se adequar ao procedimento especial.

3. Neste viés, o artigo 53, §1°, da Lei n. 9.099/95 prevê a penhora como pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução. Sendo assim, escorreita a sentença proferida pelo Juízo “a quo” que recebe a petição como embargos à execução e os rejeita, ante a ausência de garantia do juízo.

4. O Enunciado nº 117 do FONAJE, dispõe que: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial

(XXI Encontro – Vitória/ES)
”.

5. Consta na fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau:
“Portanto, este Juízo ao analisar a petição nomeada como “impugnação ao cumprimento de sentença”, em razão dos princípios basilares dos Juizados, entre eles, da simplicidade, informalidade, analisou dentro do rito da Lei 9.099/95. Ademais, tal entendimento é corroborado pelo Enunciado N.º 117, do XXVI Fórum Nacional de Juizados Especiais, que dispõe “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. Portanto, para questionamento de excesso a execução o meio cabível é os Embargos previsto no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. Ressalta-se, ainda, que o Tema mencionado pelo Embargante (Tema 100 STF), não faz qualquer referência a possibilidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença nos juizados especiais”.

6.

Eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Em sede de Juizado Especial, a manifestação do devedor deve ser recebida como Embargos à Execução e não como Impugnação ao Cumprimento da Sentença ou simples petição, tendo em vista a necessária adequação do procedimento.

Os juizados especiais cíveis têm um procedimento próprio de execução, o qual prevê a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, na forma do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, podendo a segurança do juízo se dar mediante depósito judicial do valor do débito.

Na hipótese, a parte reclamante não realizou o depósito do valor executado, limitando-se a apresentar simples petição. Nesse sentido, se apresenta escorreita a decisão de primeiro grau que recebe a petição como embargos à execução e os rejeita ante a ausência de garantia do juízo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

A súmula do julgamento servirá como acórdão na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Vencido o recorrente cabe condenação em custas e honorários, estes arbitrados em 20% do valor da condenação devidamente atualizada, artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0209681-89.2014.8.04.0015 Manaus, Relator: Marcelo Manuel da Costa Vieira, Data de Julgamento: 26/08/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2015)

RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO. EXEGESE DO ART. 53, § 1º, DA LEI N. 9.099/1995. A GARANTIA DO JUÍZO É REQUISITO ESSENCIAL PARA O RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. REJEIÇÃO ESCORREITA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 914 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NAS AÇÕES QUE TRAMITAM PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS. A PROPÓSITO: "1. EMBORA O ATUAL CPC DISPENSE A GARANTIA EM JUÍZO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE AFASTA-SE A INCIDÊNCIA DO CPC EM PROL DA APLICAÇÃO DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS A QUAL MANTÉM A EXIGÊNCIA LEGAL DA PRÉVIA GARANTIA EM JUÍZO, A TEOR DO ART. 53, § 1º DA LEI 9.099/95. 2. É OBRIGATÓRIA A SEGURANÇA DO JUÍZO PELA PENHORA PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL PERANTE O JUIZADO ESPECIAL" (ENUNCIADO 117 DO FONAJE - XXI ENCONTRO VITÓRIA/ES). (TJSC, MANDADO DE SEGURANÇA N. 4000047-44.2019.8.24.9006, DE CURITIBANOS, REL. SÍLVIO DAGOBERTO ORSATTO, SEXTA TURMA DE RECURSOS - LAGES, J. 28-02-2019). SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50038431520208240139, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 08/03/2022, Gab 01 - Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Nos termos estabelecidos na Lei n.º 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo. (N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

7. Por fim, ressalto que nada impede que após comprovar a segurança do juízo, a executada oponha novos embargos à execução.

8. A sentença que rejeitou os Embargos à Execução, em razão da ausência de garantia de juízo, não merece reparos e deve ser mantida por outros fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução com fulcro no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024